Tribunal: TJMT
Processo: 1007637-07.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007637-07.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON NUNES DA SILVA - CPF: 031.176.111-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GONCALO SIQUEIRA DE PONTES - CPF: 027.202.591-79 (APELANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA - CPF: 056.190.001-92 (APELANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), ANDRE PARRILHA GOES - CPF: 346.142.668-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCYLLA RIBEIRO DA SILVA COELHO - CPF: 002.936.271-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO SOUZA MIRANDA ROSSA - CPF: 021.733.751-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA LACERDA CINTRA - CPF: 018.722.091-30 (VÍTIMA), INIDIANARA PEREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), LAURO JOSE SCHOLER - CPF: 022.999.337-00 (VÍTIMA), NICKOLAS RIBEIRO SILVA COELHO ASSIS NASCIMENTO - CPF: 081.513.151-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.
PRELIMINAR.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM JUÍZO
. INOCORRÊNCIA. RECOMENDAÇÕES DO ART. 226 DO CPP SEGUIDAS À RISCA.
2.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
. FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO APELANTE.

IRRELEVÂNCIA. EFETIVO COMPARECIMENTO À SOLENIDADE. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADAS. PREJUÍZO INEXISTENTE.
3.

ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO CONFIGURADAS.

4.
PENA-BASE
.

MÍNIMO LEGAL.

INVIABILIDADE. ACERTO NA DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
5
.
PENA PROVISÓRIA
. CRITÉRIO DE AGRAVAMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
6.

CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. EXCLUSÃO. INCOERÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU SUBMISSÃO A PERÍCIA.
PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,
APELOS DESPROVIDOS EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER
.

1
. Uma vez demonstrado
que os parâmetros legais descritos no art. 226 do CPP foram observados (a vítima declinou os atributos físicos do apelante, que, na sequência, foi colocado ao lado de pessoas com características físicas semelhantes às suas), afigura-se válido e idôneo o reconhecimento pessoal realizado durante a Audiência de Instrução e Julgamento.

2
. Embora o apelante não tenha sido formalmente intimado (por falha do sistema prisional), da designação da
Audiência de Instrução e Julgamento, tal equívoco não comprometeu a higidez do ato, seja porque ele efetivamente compareceu à solenidade, seja porque, durante o ato, ele teve duas conversas reservadas com a Defensora Pública que o assistia, a primeira antes do início da oitiva de vítimas e testemunhas e a segunda antes do seu interrogatório, a demonstrar a fiel observância dos seus direitos e garantias processuais.

3.
Havendo comprovação inequívoca de que o apelante, conforme apontado pelas declarações da vítima e pela farta prova testemunhal constante dos autos, foi um dos responsáveis pela violenta subtração patrimonial, deve ser afastado o pleito de absolvição e, sucessivamente, de desclassificação da conduta para o crime de Receptação (art. 180,
caput
, do CP).

4
. C
oexistindo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é plenamente possível que uma delas seja utilizada na terceira fase do cálculo dosimétrico e as demais sejam consideradas na primeira etapa, o que implica no acerto

da sentença combatida ao tomar o concurso de pessoas, majorante inserta no inc. II do § 2º do art. 157 do CP, para depreciar as circunstâncias do crime e incrementar a pena basilar. Inteligência do
Enunciado nº. 32 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5.1.
Na hipótese
de recidiva numerosa, a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), por refletir
elevada
periculosidade do agente e reclamar, por isso mesmo,
maior
reprovação da conduta, assume caráter preponderante sobre a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), sendo defeso promover a compensação integral entre elas.

5.2.
A magistrada sentenciante, após reconhecer que o apelante ostenta

três condenações definitivas
, tomou uma delas para compensar a agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea e utilizou as outras duas para,
norteada pelo critério de 1/6 sobre a pena-base (equivalente, no caso, a nove meses), agravar a pena provisória em 18 meses (nove meses para cada

condenação remanescente), medida que, afora amparada em fundamentação concreta e específica, revela-se justa e adequada ao caso concreto.

6.
O reconhecimento da causa especial de aumento decorrente do emprego de arma de fogo (inc. I do 2º-A do art. 157 do CP) independe da apreensão ou submissão do artefato a perícia
, sendo suficiente que tal circunstância seja extraída a partir de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações da vítima.
Inteligência do Enunciado nº. 1
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Gonçalo Siqueira de Pontes
foi condenado à pena de
8 anos e 4 meses
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
16 dias-multa
por praticar o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP) contra
Nickolas Ribeiro da Silva Coelho Assis Nascimento
(fato I), enquanto
Anderson Nunes da Silva
foi condenado à pena de
11 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
26 dias-multa
por cometer o
mesmo
crime, mas em face das vítimas
Fernanda Lacerda Cintra
e
Indianara Pereira de Souza
(fato II). Já
Henrique Felipe Leite da Silva
foi condenado à reprimenda de
15 anos, 5 meses e 10 dias
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento
42 dias-multa
por praticar aqueles
dois
crimes patrimoniais, na forma do art. 69 do CP (fatos I e II).

Preliminarmente,
Gonçalo Siqueira de Pontes
pretende ver declarada a
nulidade do reconhecimento pessoal
a que foi submetido durante a instrução probatória, pois “
não foi colocado ao lado de pessoas com características físicas semelhantes
”, e a
nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento
, porque, apesar de ter comparecido à solenidade, não foi previamente intimado da sua designação, o que o impediu de ter “
uma conversa prévia com seu defensor e ser instruído sobre seus direitos
”.

Já
no mérito
,

requer a
absolvição
, sob o fundamento de que os autos
não
contam com
provas suficientes
do seu envolvimento no ilícito ou, de modo subsidiário, a
desclassificação
da conduta para o crime de
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP) (ID 170615705).

Por sua vez,
Anderson Nunes da Silva
apela para que seja fixada a
pena-base no mínimo legal
e adotado, na segunda fase do cálculo dosimétrico,
critério de agravamento inferior a 1/6
, eleito pelo magistrado sentenciante (ID 170615725).

Finalmente,
Henrique Felipe Leite da Silva
recorre exclusivamente para que seja estabelecida a
reprimenda basilar no mínimo legal
e

excluída a majorante de arma de fogo
(§ 2º-A, inc. I), dada a falta de apreensão e submissão do artefato a perícia (ID
170615723
).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
dos três apelos (ID 170615715,
170615728 e 170615727
).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
des
provimento
dos recursos de
Gonçalo Siqueira de Pontes
e
Henrique Felipe Leite da Silva
e
parcial provimento
do apelo de
Anderson Nunes da Silva
(ID 172061662),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – APELANTES CONDENADOS POR ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES –
RECORRENTE GONÇALO
: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DA AIJ POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADES – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDA –
RECORRENTE HENRIQUE
: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA –
RECORRENTE ANDERSON
: PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – AUMENTO EXASPERADO –
PELO
DESPROVIMENTO DO RECURSO DE GONÇALO E HENRIQUE E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE ANDERSON
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que na noite de 16.5.2022,
Gonçalo Siqueira de Pontes
e
Henrique Felipe Leite da Silva
, em prévio conluio e valendo-se de armas de fogo, subtraíram dois aparelhos celulares, documentos pessoais, cartões de crédito, R$ 300,00 em espécie, dois coolers, uma cinta de amarração e o automóvel Chevrolet Montana, placas NCU-1121, todos pertencentes à vítima
Nickolas Ribeiro da Silva Coelho Assis Nascimento
(fato I).

Ainda segundo a peça acusatória, horas depois, na madrugada de 17.5.2022,
Anderson Nunes da Silva
e
Henrique Felipe Leite da Silva
, em prévio conluio e valendo-se de ao menos uma arma de fogo, apoderaram-se de um televisor, um ventilador, um aparelho celular, uma caixa de som e R$ 60,00 em espécie pertencentes a
Fernanda Lacerda Cintra
, bem como do aparelho de telefonia móvel que
Indianara Pereira de Souza
trazia consigo (fato II) (ID 170614273).

Após o regular trâmite processual,
Gonçalo Siqueira de Pontes
foi condenado à pena de
8 anos e 4 meses de reclusão
em regime fechado e ao pagamento de
16 dias-multa
por praticar o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP) (fato I), enquanto
Anderson Nunes da Silva
foi condenado à pena de
11 anos e 8 meses de reclusão
em regime fechado e ao pagamento de
26 dias-multa
por cometer o segundo

crime (fato II). Já
Henrique Felipe Leite da Silva
foi condenado à reprimenda de
15 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
em regime fechado e ao pagamento
42 dias-multa
por praticar os
dois
crimes patrimoniais, na forma do art. 69 do CP (fatos I e II) (ID 1706158701).

É o relato do essencial.

A. APELO DE
GONÇALO SIQUEIRA DE PONTES

A.1 Nulidade do Reconhecimento Pessoal feito em Juízo

Preliminarmente, o apelante pretende ver declarada a
nulidade do reconhecimento pessoal
a que foi submetido durante a
instrução probatória
, sob o fundamento de que não foi colocado ao lado de pessoas com características físicas semelhantes às suas.

Sem razão
.

Durante a Audiência de Instrução e Julgamento,
Nickolas Ribeiro da Silva Coelho Assis Nascimento
, vítima do fato I, declinou previamente os atributos físicos do seu algoz, a quem descreveu como “
gordinho, de pele morena, cabelos e olhos negros
”, sem contar que o apelante foi posicionado ao lado de outros dois homens (ID 170615675), em atendimento às formalidades do art. 226, inc. I e II, do CPP.

Ainda, porém, que o apelante não estivesse ladeado de pessoas com
atributos físicos análogos aos seus, tal fato seria
incapaz
de macular o reconhecimento pessoal promovido pela vítima, seja porque
todas
as demais formalidades previstas no art. 226 do CPP foram observadas, seja porque o enfileiramento de pessoas semelhantes é uma medida recomendável, mas
não obrigatória
, tanto que o próprio legislador ressalva que a pessoa a ser reconhecida “
será colocada
,

se possível
,
ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança
”.

E corroborando a ideia de que o procedimento do art. 226 do CPP foi seguido à risca, é interessante frisar que em momento algum da solenidade a defesa técnica se insurgiu contra o rito adotado ou levantou alguma objeção, o que só reforça a
validade
daquele meio de prova.

Assim, uma vez demonstrado que os parâmetros legais relativos ao reconhecimento do apelante foram seguidos à risca, afigura-se válido e idôneo o reconhecimento efetuado pela vítima durante a fase processual.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

A.2 Nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento

Ainda em sede preliminar, o apelante suscita a tese de
nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento
, pois, apesar de ter comparecido à solenidade, não foi previamente intimado da sua designação, o que o impediu de ter “
uma conversa prévia com seu defensor e ser instruído sobre seus direitos
”.

Sem fundamento
.

Consta nos autos que, apesar de o Mandado de Intimação para a Audiência de Instrução e Julgamento ter sido regularmente expedido pelo Juízo de origem e encaminhado ao estabelecimento prisional em que o apelante estava recolhido, não foi promovida a sua intimação formal.

Tal equívoco, contudo,
não
tem o condão de nulificar o ato. Mas por que se diz isso?

Primeiro, porque o apelante efetivamente
compareceu
à solenidade.

Segundo, porque desde a fase de resposta à acusação, ele esteve
regularmente assistido pela Defensoria Pública
, cuja integrante, inclusive, o entrevistou na Penitenciária Central do Estado
antes
mesmo de oferecer a referida peça defensiva.

E terceiro, porque durante a audiência instrutória, o apelante teve
duas conversas reservadas com a Defensora Pública
que o assistia, a primeira
antes do início da oitiva de vítimas e testemunhas
e a segunda
antes do seu interrogatório
, conforme consignado na
Ata de Audiência
:

“
De plano, se oportunizou a Defensora Pública entrevista reservada com os seus assistidos, conforme determina os arts. 12, 14, inc. I, 15 e 17, inc. II da Resolução 329/2020CNJ, que se iniciou as 13h36 e finalizou às 14h20, diante da complexidade do processo (...). Em seguida, se oportunizou mais uma vez a entrevista reservada da Defensora Pública (nos termos dos os arts. 12, 14, inc. I, 15 e 17, inc. II da Resolução 329/2020CNJ) com os acusados HENRIQUE, ANDERSON e
GONÇALO
sendo logo depois qualificados e interrogados, devidamente acompanhado pelo sua Defensora”
(ID 170615675).

Oras, como todos os direitos e garantias processuais previstos constitucionalmente, em especial a ampla defesa e o contraditório, foram
assegurados
ao apelante,
não
há como se reconhecer a mencionada nulidade.

Por fim, importa anotar que ele sequer
cuidou de demonstrar o prejuízo supostamente derivado da falta de intimação anterior para o ato, circunstância que, nos termos do art. 563 do CPP, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, de igual forma
obsta

o reconhecimento da propalada nulidade
.

Isto posto,
rejeito
mais essa preliminar.

A.3 Absolvição Ou Desclassificação

Melhor sorte
não
assiste ao apelante no mérito.

A prova da existência do crime (materialidade) e sua autoria são extraídas do Termos de Exibição e Apreensão (ID 170613580), Reconhecimento de Objeto (ID 170613594) e Entrega (ID 170613595), das declarações da vítima e dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências, exatamente conforme descrito na denúncia.

Em linhas gerais, tais documentos assinalam que na noite de 16.5.2022, o apelante, o corréu

Henrique Felipe Leite da Silva
e outros dois indivíduos, munidos de arma de fogo, abordaram
Nickolas Ribeiro da Silva Coelho Assis Nascimento
, de quem subtraíram dois aparelhos celulares, documentos pessoais, cartões de crédito, R$ 300,00 em espécie, dois coolers, uma cinta de amarração e o automóvel Chevrolet Montana, placas NCU-1121, que ele dirigia.

Consta que após o quarteto fugir, a vítima contatou a Polícia Militar, cujos agentes horas depois localizaram o apelante a bordo de um Nissan Kicks marrom – apontado pela vítima como o automóvel utilizado pelo grupo criminoso –, dentro do qual estavam documentos pessoais da vítima e a chave do carro desta.

Tanto na fase investigatória quanto em Juízo, a vítima foi categórica ao apontar o apelante como um dos autos autores do ilícito e descrever a dinâmica criminosa (ID 170613590 e 170615675). Eis alguns trechos da sua inquirição judicial:

“Na época eu tinha um relacionamento com uma menina e estava saindo da distribuidora, estava indo buscar a menina e ficquei estacionado com o carro aguardando-a; nesse momento, os assaltantes passaram no Nissan Kicks e me abordaram. Eram quatro assaltantes, o Diego, que faleceu, o Gonçalo e um outro. Os assaltantes estavam armados. Um deles chegou a engatilhar a arma na minha cabeça. Pedi pelo amor de Deus que não atirasse. Os assaltantes me mandaram correr e fugiram levando meu carro.
O Gonçalo era o motorista do veículo utilizado no roubo. Sei que foi o Gonçalo, pois ele assumiu isso na delegacia e também vi ele no momento do crime
(...).
O Gonçalo ficou no carro e o vi, pois a luz do automóvel acendeu (...).
Três assaltantes desceram e um ficou no carro (...). Na delegacia não tive dúvidas de que esses três indivíduos foram os executores do crime (...)” (ID
170615675).
Destaquei.

Em sintonia com declarações da vítima, merecem relevo os depoimentos de
Alexandre dos Santos Lara
(ID 170613577 e 170615675) e
André Parrilha Goes
(ID 170613578 e 170615675), policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Corroborando as declarações na fase investigatória,
Alexandre dos Santos Lara
disse, durante a etapa processual, que em diligências para localizar os responsáveis pelo ilícito, ele e sua equipe localizaram o veículo Kikcs em trânsito e realizaram a abordagem do motorista, mais tarde identificado como
Gonçalo Siqueira de Pontes
. O agente público ainda disse que o apelante “
colaborou e informou o local em que estavam o veículo Montana e os demais assaltantes
” (ID
170615675).

Em sintonia com o relato do colega de farda,
André Parrilha Goes
, igualmente ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, asseverou que durante a abordagem, foi encontrada no bolso do apelante a chave do automóvel da vítima, acrescentando que ele ainda informou aos policiais que “
a M
ontana estava atrás do cemitério do Parque Cuiabá
”, possibilitando a recuperação do automóvel
(ID
170615675).

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os depoimentos dos policiais

civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.6.2021). Destaquei.

No mesmo compasso, reforçando os testemunhos policiais e as declarações da vítima, cumpre mencionar que, em fiel observância às diretrizes do art. 226 do CPP,
a vítima, em procedimento judicial acompanhado pela defesa técnica, reconheceu o apelante como um dos sujeitos que tanto lhe atemorizaram
, detalhando, inclusive, que ele permaneceu dentro do carro enquanto os demais comparsas, todos armados, realizavam a abordagem violenta (ID 170615675).

Por qualquer ângulo que se olhe, os autos contam com coesas e seguras declarações/informações fornecidas pelas testemunhas e pela vítima, sempre realçando o envolvimento do apelante na subtração descrita na denúncia.

É certo, por outro lado, que ao ser interrogado em Juízo, ele
negou
o envolvimento no episódio, dizendo que estava apenas conduzindo o automóvel Nissan Kicks, mas nenhum bem da vítima foi encontrado em seu interior. Segundo afirmou, naquela noite ele estava em uma distribuidora de bebidas e, a pedido de um terceiro, aceitou a proposta de conduzir referido automóvel para outro local mediante o pagamento de R$ 700,00, quando, durante o trajeto, foi abordado pelos agentes públicos (ID 170615675).

Suas alegações, contudo,
não
convencem, pois não encontram respaldo em absolutamente
nenhum
dos elementos angariados nos autos.

De igual modo, a tentativa de alcançar a readequação típica, e na qual se ampara a defesa técnica para ver a conduta desclassificada para o crime de
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP),
não
merece guarida, já que destoa de absolutamente
todas
as demais provas colhidas nos autos, conforme exposto nas linhas acima.

Sob essa perspectiva, aliás,
é interessante anotar que a defesa técnica, na fase própria da ação penal,

sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que respaldassem as teses de negativa de autoria ou de desclassificação da conduta, num franco
descompasso com a lição encartada no art. 156 do CPP.

Delineado esse quadro, e considerando que os elementos fático-probatórios apontam com bastante segurança o envolvimento do apelante na violenta subtração patrimonial,
não
há como se acolher o pedido absolutório, muito menos promover a desclassificação da conduta para o crime de
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP).

B. APELOS DE
ANDERSON NUNES DA SILVA E HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA

B.1 Pena-base no Mínimo Legal

Em pleito comum,
Anderson Nunes da Silva
e
Henrique Felipe Leite da Silva
apelam para que seja fixada a
pena-base no mínimo legal
.

O
preceito secundário da norma
prevê pena de 4 a 10 anos de reclusão, e multa.

Na espécie, a
pós depreciar o vetor
circunstâncias

do crime
, o
Juízo
a quo
oficiante
impôs as reprimendas basilares, para cada um dos apelantes, em
4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa
, conforme fundamentação abaixo transcrita:

“As
circunstâncias
serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, se aproveitando da vulnerabilidade das vítimas, de modo que a presença de mais de um agente causou uma maior intimidação, sobretudo porque criou um sentimento de superioridade” (ID 170615701).

Não
há reparos a serem feitos.

Os autos contam com
muitíssimos
elementos apontando que os apelantes agiram em comparsaria. Nesse sentido, confiram-se as declarações das vítimas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID
170615675).

Ademais, é certo que,
coexistindo
mais de uma causa de aumento de pena
, é plenamente possível que uma delas seja utilizada para majorar a reprimenda e as demais sejam consideradas na primeira fase dosimétrica, para exasperar a pena basilar, o que implica no
acerto
da sentença ao tomar o concurso de pessoas, majorante inserta no inc. II do § 2º do art. 157 do CP, para depreciar o modal
circunstâncias do crime
.

Ilustrando o raciocínio, segue o teor do
Enunciado nº. 32 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Tal entendimento está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça:

“
D
ada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico
, nos moldes da jurisprudência desta Corte. Ainda, a participação de mais de um agente no crime,
per se
, evidencia a maior gravidade do seu
modus operandi
, tanto é que o legislador previu tal circunstância como causa de aumento do crime de roubo, sendo descabido falar em carência de motivação concreta para a elevação da pena-base” (HC 556.442/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 23.3.2020). Destaquei.

E mais recentemente: “
Havendo duas majorantes, uma delas pode ser utilizada para fins de exasperação da pena-base, e a outra como causa de aumento na terceira etapa do cálculo dosimétrico
” [AgRg no RHC 166.298/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 17.8.2023).

Nesse quadro, considerando que a valoração negativa das
circunstâncias
do crime está alicerçada em fundamentação concreta e idônea, apta o bastante para justificar o incremento das penas basilares, deve ser
preservada
a sentença em mais esse ponto.

No ponto, relembro aos Eminentes Pares que como o legislador deixou de fixar critérios norteadores exasperação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, compete ao magistrado eleger a escala de aumento mais adequada às particularidades do caso concreto, sempre de forma motivada.

E para que essa escolha não assuma feições arbitrárias, a doutrina e a jurisprudência vêm sugerindo dois índices de aumento da pena-base por
cada
circunstância judicial negativada:
1/6
sobre a reprimenda mínima estipulada ou
1/8
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal incriminador.

Colhe-se da Corte Cidadã: “
A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
”

(HC 646.844/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 9.4.2021).

E ainda: “
Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no HC 718476 / RJ, Rel. Min. João Otavio de Noronha, 5ª Turma, DJE 17.6.2022).

Logo, sabendo-se que o
parâmetro de exasperação de seis meses
, adotado na sentença sob enfoque, guarda sintonia com as particularidades do caso concreto, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ainda encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria,
nem mesmo há como reputá-lo descabido ou ilegal
.

Isto posto, mantenho intacta as reprimendas basilares.

B.2 Redução do critério de agravamento da pena provisória

O legislador deixou de fixar critérios norteadores de redução e agravamento da pena na segunda fase do cálculo dosimétrico, cabendo ao magistrado eleger o critério redutor ou de aumento mais adequado às particularidades do caso concreto, sempre de forma motivada.

Contudo, para que essa escolha não assuma feições arbitrárias e atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consolidou-se na doutrina e na jurisprudência que nessa etapa deve ser utilizado o paradigma de
1
/
6,
salvo
fundamentação concreta e específica
que justifique a adoção de escala distinta.

A propósito, segue excerto de julgado da Corte Cidadã: “
A
jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
”

(HC 646.844/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 9.4.2021).

Sabe-se também que a a
tenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) revela um traço da personalidade do agente e, como tal, possui a
mesma
carga valorativa da agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP). Tais circunstâncias são, nos termos do art. 67 do CP, consideradas
equivalentes
, donde se extrai que devem ser
compensadas
na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Todavia, na hipótese
de
recidiva numerosa
, a circunstância agravante, por refletir
elevada
periculosidade do agente e reclamar, por isso mesmo,
maior
reprovação da conduta, assume caráter
preponderante
sobre a confissão espontânea,
sendo defeso promover a compensação integral entre elas
.

Seguindo esse raciocínio, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“Nos casos de
multirreincidência, deve
ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua
compensação
proporcional com a atenuante da
confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, DJE 24.6.2022).

“
Segundo pacífico entendimento desta Corte Superior, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 3. Agravo regimental provido para aplicar a atenuante da confissão espontânea e compensá-la proporcionalmente com a agravante da reincidência, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto” (AgRg no HC 700.151/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJE 30.9.2022). Destaquei.

“A multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão, sendo vedada a compensação integral. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 620.640/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 8.2.2021).

Na hipótese, partindo da premissa de que o apelante
Anderson Nunes da Silva
ostenta, conforme consignado nos autos,
três condenações definitivas
,
afigura-se
escorreita
, justamente por conta da
pluralidade
de condenações transitadas em julgado, a
compensação parcial
realizada na origem.

Esmiuçando, na primeira etapa da dosimetria, a magistrada sentenciante fixou a pena basilar em 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa e, na segunda fase, lançou mão dos seguintes fundamentos para impor a
pena provisória de 6 anos de reclusão e 10 dias-multa
:

“Na

segunda fase
da dosimetria da pena, vislumbramos a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP (
confissão
), bem como as agravantes da
reincidência
, prevista no art. 61, inc. I do CP (Proc. nº 10639-46.2015.811.0042– 8ª Vara Criminal; Proc. nº 388-61.2018.811.0042 – 6ª Vara Criminal, bem como Proc. nº 20825-65.2014.811.0042 – Juízo da 4ª Vara Criminal, todas da Comarca de Cuiabá/MT.
Na hipótese, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo e. STJ,

em se tratando de réu multirencidente, há de ser aplicado a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, observados os critérios de proprorcionalidade e razoabilidade na compensação, eis que o acusado
ostenta 03 condenações transitadas em julgado
, sendo este multireincidente específico
em crime contra o patrimônio
,
particularidade que justifica o agravamento proporcional da pena
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, alacançando a pena em formação
de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa” (ID 170615701).

Como se percebe, a magistrada sentenciante compensou a atenuante de confissão espontânea com
uma
das condenações definitivas e tomou as outras
duas
condenações para, norteada pelo critério de 1/6 sobre a pena-base (o que equivale, no caso, a nove meses), agravar a reprimenda provisória em 18 meses (nove meses para
cada
condenação remanescente), medida que se revela
justa e adequada ao caso
.

Assim, sabendo-se que o critério de agravamento, 1/6 para cada uma das condenações remanescentes, está amparado em fundamentação concreta e específica e ainda encontra, consoante transcrito acima, amplo respaldo na jurisprudência, deve ser
afastado o pleito de redução da pena provisória
.

B.3. Exclusão da Majorante de Emprego de Arma de Fogo

Em linha oposta àquela defendida pelo apelante
Henrique Felipe Leite da Silva
, o
reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo do crime de roubo (art. 157, § 2º-A, inc. I, CP)
independe
da apreensão do artefato ou de sujeição à prova de natureza técnica para comprovar seu potencial lesivo, bastando que seu emprego seja inferido a partir de
outros
elementos de convicção igualmente idôneos.

O tema é consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
É entendimento desta Corte ser prescindível a apreensão da arma de fogo empregada no crime de roubo, desde que outros elementos de prova, tais como a prova testemunhal, permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie
”
(AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJE 7.8.2020).

Nossa Corte Estadual segue a mesma linha de pensamento:

“Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo descrito na denúncia, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à declaração segura da vítima e o reconhecimento fotográfico, suficientes para ensejar a condenação. 2) A
incidência da majorante do uso de arma prescinde de apreensão e perícia do objeto, sobretudo, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas
” (RAC 1007920-64.2021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 12.12.2021). Destaquei.

A temática, inclusive, está amparada no
Enunciado nº. 1 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Na hipótese,
as três vítimas enfatizaram que o apelante se valeu de um
instrumento bélico
para atemorizá-las.

Na fase preliminar das investigações,
Nickolas Ribeiro da Silva Coelho Assis
disse que estava dentro do seu automóvel, usando o aparelho celular, quando o apelante e seus comparsas desceram de veículo Nissan Kicks e, com armas de fogo em punho, anunciaram o roubo, ressaltando que um deles ainda engatilhou a arma e a encostou na sua testa, causando-lhe ainda mais temor (ID 170613590).

Em Juízo, ele
ratificou
as declarações anteriores
, nos seguintes termos: “
Eram quatro assaltantes, o Diego, que faleceu, o Gonçalo e um outro. Os assaltantes estavam armados. Um deles chegou a engatilhar a arma contra a minha cabeça e eu pedi pelo amor de Deus que não atirasse
” (ID
170615675).

De igual modo, as vítimas do fato II,
Fernanda Lacerda Cintra
e
Indianara Pereira de Souza
, asseguraram, nas duas fases da
persecutio criminis
, que o apelante e seus comparsas estavam munidos de arma de fogo e um deles até “
deu um tiro no chão para assustá-las
” (ID 170613584 e 170615675).

Contextualizando, eis o que
Fernanda Lacerda Cintra
revelou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

“De mim foi subtraído o televisor TCL, a caixa de som, o ventilador, o dinheiro, o celular Galaxy e um Iphone 7; eu estava na minha casa, arrumando, momento em que os réus bateram; primeiros eles passaram por volta da meia-noite perguntando quanto era o programa, fazendo pesquisa, aí eles foram embora; depois de uns quarenta minutos, eles voltaram e perguntaram se eu não ia atendê-los, aí eu disse que já estava tarde e não atenderia. Com isso, eles foram embora. Mais tarde, eles voltaram, e um rapaz moreno magro voltou até o meu portão, e havia um outra rapaz mijando, o Macarrão.
Esse Macarrão
apontou a arma para mim e me mandou abrir o portão
.
Minha amiga Indianara apareceu na porta e o Macarrão, então, voltou a

arma
para ela
. Com isso, consegui voltar até a porta de casa. O rapaz moreno puxou a
arma

da mão do Macarrão e ordenou novamente que eu passasse a chave do portão. Com medo, entreguei a chave do portão (...).
Foi utilizada uma arma só
.
Esse moreno que entrou

deu um tiro dentro da minha casa
para que eu deitasse do chão
” (ID
170615675). Destaquei.

Sua fala vem endossada pelas informações que
Indianara Pereira de Souza
forneceu na fase instrutória:

“A Fernanda estava do lado de fora quando eu ouvi algumas vozes e saí para ver; nesse momento,
um dos assaltantes

colocou uma arma
na minha cabeça
. Eu fiquei quietinha, pois fiquei sem reação. Vi dois assaltantes, os que entraram em casa (...).
Os assaltantes levaram os produtos na mão e depois colocaram num carro; eles

desferiram um tiro dentro da casa
. A Fernanda ficou sem reação e não deitou no chão, foi quando o

assaltante atirou

e, daí, ela deitou no chão
” (ID
170615675). Destaquei.

Como se nota, o acervo probatório está
repleto
de elementos assinalando que o apelante não só realizou as figuras criminosas, como empregou
arma de fogo
para garantir o sucesso das subtrações patrimoniais e
reduzir consideravelmente a capacidade de resistência das vítimas.

Nesse ponto, é interessante recordar que nos delitos contra o patrimônio, geralmente praticados às ocultas, a
palavra
da
vítima
assume especial importância, sobretudo quando coerentes entre si e harmônicas com os demais elementos do acervo probatório, como é o caso dos autos.

C
onforme já decidido por esta Corte em outras oportunidades, “e
m se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação
”
(RAC 0008456-36.2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, DJE 7.2.2022).

É certo, por outro lado, que apesar de admitir seu envolvimento no num dos delitos (fato I), o apelante garantiu ter utilizado apenas um
simulacro de arma de fogo
durante a empreitada criminosa.

Porém, quando cotejada com as firmes declarações das vítimas, a negativa se afigura
insuficiente
para afastar a incidência da majorante em debate, afigurando-se isolada e sem respaldo algum no conjunto fático-probatório.

Sob essa perspectiva,
é interessante anotar que a defesa técnica,

em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP, sequer se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que respaldassem a mencionada negativa, o que só reforça a
impossibilidade de êxito da pretensão recursal
.

Logo, sabendo-se que as palavras da vítima assumem especial relevância em infrações dessa natureza, e que os elementos de prova angariados nos autos, consoante exposto acima, apontam com absoluta segurança o emprego de arma de fogo durante as
duas
subtrações criminosas (fatos I e II),
deve ser
mantida
a majorante descrita no inc. I do § 2º-A do art. 157 do CP.

C. DISPOSITIVO

Em
parcial

sintonia
com o parecer,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
nego
provimento aos três recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023